Tribunal: TJPA
Processo: 0002565-38.2012.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10121 - Desapropriação
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002565-38.2012.8.14.0005

APELANTE: REGINALDO SEVERO DOS SANTOS

APELADO: NORTE ENERGIA S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Apelação Cível.

Desapropriação Para Construção Da Usina Hidrelétrica De Belo Monte. Plano Básico Ambiental - Pba. Não Comprovação Dos Critérios De Elegibilidade Para Reassentamento. Inversão do
Ônus Da Prova. Impossibilidade De Exigência De Prova Negativa
.
Ônus do Autor Quanto aos Fatos Constitutivos do Pretenso Direito
.
Improcedência Dos Pedidos.
Apelação Desprovida.

I-Caso em exame

1-Apelação Cível em razão de sentença que julgou improcedente o pedido da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Medida Liminar c/c Responsabilidade por Danos Morais Ambiental Individual, ajuizada pelo
ora Apelante.

II-Questão em discussão

2- A
questão consiste em verificar se há o direito do Apelante em ser
incluído no plano de atendimento à população atingida pela implementação da Usina Hidroelétrica Belo Monte, para que seja concedido imóvel no reassentamento coletivo, hábil para moradia, ou outra opção de atendimento, de acordo com o disposto no Plano Básico Ambiental - PAB; bem como, pagamento de indenização por danos morais no valor de R$100.000,00 (cem mil reais).

III-
Razões de decidir

3- A
pesar de restar
comprovado que o Apelante residia no imóvel desapropriado pela Norte Energia, não conseguiu comprovar que desenvolvia atividade rural autônoma da desempenhada por sua genitora ou que possuía benfeitorias produtivas e não produtivas no local, uma vez que integrava o núcleo familiar de sua mãe e padrasto, os quais foram indenizados por todas as benfeitorias existentes no local.

4-Do depoimento pessoal do Apelante em audiência (Id
12026186 - Pág. 1)
fica demonstrado que não há autonomia de suas atividades, que eram atreladas a de sua genitora. A testemunha Lauro Cardoso Farias, arrolada pelo Apelante, declarou “
que o autor residia no imóvel com sua mãe e seus irmãos; que os filhos do autor não moravam com o autor; (...) que as plantações eram da mãe do autor; que o autor e os irmãos ajudavam a mãe; (...)”

5-
Ônus da prova
. T
em-se que o Apelante alega ter cumprido os requisitos necessários para ser contemplado pelo Plano Básico Ambiental – PAB, de forma que competia a este o ônus de sua comprovação, cumprindo registrar que não se poderia atribuir o ônus de comprovar fato negativo (o não preenchimento dos requisitos) à parte contrária. Precedentes do STJ.

6-Desta forma, é certo que compete ao autor o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito a teor do disposto no art. 373 I, do CPC/15, ônus do qual não se desincumbiu, uma vez que não constam nos autos provas suficientes que o enquadre nos critérios de elegibilidade para ser contemplado pelo
Plano Básico Ambiental -
PBA.

7-Da mesma forma, dependendo o pedido de indenização por danos morais da procedência do pedido principal de inclusão no reassentamento coletivo, não há provimento ao recurso também quanto ao ponto, impondo-se assim, a manutenção da sentença recorrida.

IV-
Dispositivo

8-Apelação

conhecida e não provida.

______________

Dispositivo relevante citado:
CPC/2015, arts. 373, I e §1º; 487, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp: 1793822 DF 2020/0308192-2, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, j. 08/06/2021, Terceira Turma, Pub. 11/06/2021;
STJ, AgInt no AREsp: 2271223 SP, Rel. Raul Araújo, j. 22/05/2023, Quarta Turma, Pub. 25/05/2023;
TJPA, Apelação Cível nº 0009968-48.2018.8.14.0005, Rel. Rosileide Maria Da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, J. 03/02/2025

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

10ª Sessão Ordinária – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 14 de abril de 2025. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL (processo nº 0002565-38.2012.8.14.0005) interposto por
REGINALDO SEVERO DOS SANTOS contra
NORTE ENERGIA S/A em razão da sentença proferida pelo MM juízo de direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Altamira, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Medida Liminar c/c Responsabilidade por Danos Morais Ambiental Individual, ajuizada pela Apelante.

A sentença fora proferida com a seguinte conclusão:

“Da análise dos autos, bem como das provas colhidas em audiência de instrução, verifico que assiste razão à parte requerida. O autor não obstante restar incontroverso que residia no imóvel desapropriado pela requerida, não conseguiu comprovar seja documentalmente, seja de forma testemunhal, que desenvolvia atividade rural autônoma ou ainda que possuía benfeitorias produtivas e não produtivas no local, pois, integrava o núcleo familiar de seus genitores, tendo estes sido indenizados por todas as benfeitorias existentes no local.

(...)

3. DISPOSITIVO

Isto posto, extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC e julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, pelo autor, REGINALDO SEVERO DOS SANTOS. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados na ordem de 10% do valor da causa, sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executados se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (art. 98, §3º, do CPC) Em caso de interposição de recurso de apelação, intime-se a parte contrária para contrarrazões. Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas de estilo. Publique-se, registre-se e intimem-se.
”

Em suas razões recursais, o Apelante informa que era
morador de imóvel rural localizado às margens do Rio Xingu, na comunidade Santa Luzia do Rio, como agregado de seus genitores, por trabalhar como população agroextrativista no imóvel sítio Buenos Aires, em unidade familiar autônomo.

Aduz que o Juízo deveria impor o ônus da prova à parte Apelada que se encontrava em melhores condições de produzir a prova.

Alega o Apelante que pleiteou perante o Juízo a quo o reconhecimento de sua condição e de sua família como grupo familiar convivente / agregado, para fins de que lhe fosse disponibilizado o tratamento previsto no Plano de Atendimento à População Atingida fixado no Plano Básico Ambiental - PBA da UHE Belo Monte, uma vez que a Apelada assim não o fez, quando restava obrigada pelo
Plano Básico Ambiental -
PBA e pela ordem jurídica a tanto.

Discorre sobre as normas que regem a atividade da Apelada para a construção da Usina Hidrelétrica Belo Monte, bem como, defende que a Apelada não prestou a proteção adequada diante do despejo forçado.

Afirma que o Programa de Negociação e Aquisição de Terras e Benfeitorias na área rural é constituído por todos aqueles que se vinculam com os imóveis rurais afetados, que está detalhadamente descrito no Volume 24 do Estudo de Impacto Ambiental.

Defende o Apelante, que na condição de trabalhador residente em imóvel afetado diretamente pelas obras da Hidrelétrica de Belo Monte, está abrangido pelo Plano de Atendimento à População Atingida, pois vinculado ao imóvel afetado e que a prova testemunhal corrobora sua versão, demonstrando que este era população agroextrativista, que nasceu e morou naquela comunidade, que ajudava sua família no desenvolvimento da atividade, em sistema de plantação e cultivo comum de áreas.

Sustenta que o Apelante efetivamente morava no imóvel, e que no caso do morador da zona rural e dos critérios de elegibilidade aplicáveis, como demonstrado nos autos, bem como confirmado em audiência pela testemunha da requerida, ele teria sim direito a benefícios, como o reassentamento individual rural-RUC, independentemente de constituir família agregada autônoma, devendo demonstrar seu vínculo de dependência econômica com o imóvel, de forma que morar ou não com a mãe é irrelevante para elegibilidade do benefício pleiteado na presente ação.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso com a consequente reforma da sentença, para julgar procedente a ação, para
incluir o recorrente no plano de atendimento à população atingida, concedendo-lhe imóvel no reassentamento coletivo, hábil para moradia, ou outra opção de atendimento, de acordo com o disposto no Plano Básico Ambiental - PBA; pagamento de indenização por danos morais no valor de R$100.000,00 (cem mil reais), além das verbas sucumbenciais.

A Apelada apresentou contrarrazões, requerendo o não provimento do recurso.

Coube-me o feito por redistribuição.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão consiste em verificar se há o direito do Apelante em ser
incluído no plano de atendimento à população atingida pela implementação da Usina Hidroelétrica Belo Monte, para que seja concedido imóvel no reassentamento coletivo, hábil para moradia, ou outra opção de atendimento, de acordo com o disposto no Plano Básico Ambiental - PBA; bem como, pagamento de indenização por danos morais no valor de R$100.000,00 (cem mil reais).

De Início, cumpre registrar que o Plano Básico Ambiental - PBA foi elaborado com o objetivo de mitigar os impactos sociais e ambientais causados pela construção da Usina Hidrelétrica Belo Monte, pelo que estabelece critérios claros para a inclusão de famílias em programas de reassentamento, prevendo a elegibilidade de "famílias conviventes" – aquelas que, possuindo grau de parentesco, residem no mesmo imóvel que a família principal, de forma independente e com autonomia financeira, até a data de congelamento, fixada em 25 de janeiro de 2013.

Dos autos, observa-se que apesar de restar
comprovado que o Apelante residia no imóvel desapropriado pela Norte Energia, não conseguiu comprovar que desenvolvia atividade rural autônoma da desempenhada por sua genitora ou que possuía benfeitorias produtivas e não produtivas no local, uma vez que integrava o núcleo familiar de sua mãe e padrasto, os quais foram indenizados por todas as benfeitorias existentes no local.

Do depoimento pessoal do Apelante em audiência (Id
12026186 - Pág. 1)
fica demonstrado que não há autonomia de suas atividades, que eram atreladas a de sua genitora, senão vejamos um trecho do seu depoimento:

“
que a plantação era coletiva, juntamente com o padrasto, mãe e irmãos; que residiam no imóvel o depoente, seus irmãos Ronaldo, Rosialdo, Reinaldo, Jorge e Regiane, sua mãe Otília e seu padrasto Lourival
; que convivia em união estável com a Sra. Marlene, mas por ocasião do cadastro socioeconômico, havia se separado; que suas filhas estudavam na Escola Santa Luzia, localizada na comunidade de Santa Luzia; que enquanto moravam com o depoente suas filhas sempre estudaram na escola Santa Luzia;
que no imóvel haviam duas casas, sendo uma de sua mães e a outra do seu irmão Rosinaldo
;
que o depoente residia juntamente com sua mãe
; que além das casas e plantações havia pasto, gado, curral, cercas, casa de farinha e casa de galinhas; que sua mãe recebeu indenização da requerida, e seus irmãos Reginaldo e Jorge receberam carta de crédito da requerida; que não sabe informar porque foi excluído do plano de atendimento da requerida (...)
Que na época do cadastro na propriedade de seus pais, sua companheira e filhos residiam em Altamira; que não se recorda da data em que sua ex companheira passou a morar em Altamira, porém se recorda que foi antes do cadastro
(...) que não sabe o motivo para seus irmãos receberem carta de crédito e ele não;
que seu irmão Rosinaldo residia em casa independente de sua mãe
;
que todas as benfeitorias eram pertencentes a sua mãe
, porém benfeitorias a todos da família; que na época do levantamento físico as benfeitorias foram atribuídas à sua mãe; que uma das benfeitorias foi atribuída ao irmão Rosinaldo; que ele e sua família vendiam sua produção no Município de Altamira (...).”

A testemunha Lauro Cardoso Farias, arrolada pelo Apelante, declarou “
que o autor residia no imóvel com sua mãe e seus irmãos; que os filhos do autor não moravam com o autor; (...) que as plantações eram da mãe do autor; que o autor e os irmãos ajudavam a mãe; (...)”

Como se observa do depoimento, o próprio Apelante confessa que todas as benfeitorias eram pertencentes a sua mãe, bem como, que seu irmão Rosinaldo residia em casa independente de sua mãe, não ficando demonstrado a autonomia do autor em relação às atividades ou bens de sua mãe, fato este que fora corroborado pelo depoimento da testemunha Lauro Cardoso Farias, consoante se observa do trecho acima transcrito.

A seu turno, no que concerne a alegação de
que o Juízo deveria impor o ônus da prova à parte Apelada, tem-se que o Apelante alega ter cumprido os requisitos necessários para ser contemplado pelo Plano Básico Ambiental – PBA, de forma que competia a este o ônus de sua comprovação, cumprindo registrar que não se poderia atribuir o ônus de comprovar fato negativo (o não preenchimento dos requisitos) à parte contrária, senão vejamos o precedente do Superior Tribunal de Justiça abaixo:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ÔNUS DA PROVA . IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE PROVA NEGATIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7 DO STJ . DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. (...). 2.
Em regra, compete à parte autora a prova do fato constitutivo do direito, ao passo que cabe à ré a prova do fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito, nos termos da inteligência do art. 373, I e II, do NCPC
. 3.
É inviável exigir da parte prova de fato negativo, tratando-se de prova diabólica
. 4. O acórdão recorrido assentou que a causa de pedir reside na inexistência de prestação de serviços para justificar os pagamentos, não se podendo exigir prova de fato negativo da parte autora e não tendo sido comprovada a efetiva prestação do serviço pela ré. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta a Súmula nº 7 do STJ . 5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 6. Agravo interno não provido .

(STJ - AgInt no AREsp: 1793822 DF 2020/0308192-2, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2021 - grifei)

Ainda sobre a inversão do ônus da prova de fato negativo e sobre a inversão do ônus probatório, tem-se que esta não se opera automaticamente, bem como, que é inviável a atribuição de imputar o ônus de fato negativo, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. CDC. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. VERIFICAÇÃO DE VEROSSIMILHANÇA. PROVA NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1 . "
A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor
" ( AgInt no AREsp 1.749.651/SP, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 21/5/2021) . 2. "
É firme a orientação deste Tribunal Superior no sentido de que é inviável a exigência de prova de fato negativo
" ( AgInt no AREsp 1.206.818/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 2/5/2018) . 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2271223 SP 2022/0400857-0, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2023 - grifei)

Desta forma, é certo que compete ao autor o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito a teor do disposto no art. 373 I, do CPC/15, ônus do qual não se desincumbiu, uma vez que não constam nos autos provas suficientes que o enquadre nos critérios de elegibilidade para ser contemplado pelo
Plano Básico Ambiental - PBA.

Neste sentido, esta E. Corte assim já se manifestou em caso análogo, senão vejamos:

Ementa: DIREITO CIVIL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DA USINA HIDRELÉTRICA DE BELO MONTE. PLANO BÁSICO AMBIENTAL (PBA). CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE PARA REASSENTAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONDIÇÃO DE FAMÍLIA CONVIVENTE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta por Jéssica Priscila Cardoso da Silva contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada contra Norte Energia S/A. A autora buscava o reconhecimento de seu núcleo familiar autônomo como "família convivente", a inclusão no Reassentamento Urbano Coletivo (RUC) e o pagamento de indenização por danos morais, alegando ter sido afetada pela construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte. A sentença concluiu que a autora não comprovou os critérios de elegibilidade previstos no Plano Básico Ambiental (PBA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:(i) definir se a autora/apelante preenche os critérios do PBA para ser reconhecida como beneficiária do reassentamento urbano coletivo;(ii) estabelecer se a empresa requerida, Norte Energia S/A, deve ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.A autora não comprova que residia no imóvel afetado antes da data de congelamento fixada pelo PBA, tampouco que constituía família convivente com autonomia financeira e funcional no período exigido.

2. O cadastro socioeconômico inicial, realizado pela requerida, não incluiu a autora como integrante do núcleo familiar afetado até a data limite de 25 de janeiro de 2013, conforme critérios do PBA. A posterior inclusão no processo de revisão cadastral revelou que sua residência no imóvel começou apenas em julho de 2013, data posterior ao marco temporal estabelecido.

3. A teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova (CPC, art. 373, §1º) não é aplicável ao caso, pois não há elementos mínimos que justifiquem a inversão do ônus probatório. Cabe à autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

4. O pleito de indenização por danos morais carece de fundamento, uma vez que não foi demonstrada conduta ilícita ou abusiva por parte da requerida. A empresa agiu em conformidade com as normas do PBA, observando os critérios de reassentamento e atendimento às famílias impactadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A inclusão no reassentamento urbano coletivo do Plano Básico Ambiental da UHE Belo Monte exige comprovação de residência no imóvel impactado antes da data de congelamento, bem como independência funcional e financeira como família convivente.

2. A distribuição dinâmica do ônus da prova depende da existência de elementos que justifiquem a inversão, sendo insuficiente a mera alegação de dificuldade probatória.

3. A condenação por danos morais requer comprovação de ato ilícito ou culposo da parte ré, além de nexo causal entre a conduta e o dano alegado.

(...)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0009968-48.2018.8.14.0005 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/02/2025 - grifei)

Da mesma forma, dependendo o pedido de indenização por danos morais da procedência do pedido principal de inclusão no reassentamento coletivo, não há provimento ao recurso também quanto ao ponto, impondo-se assim, a manutenção da sentença recorrida.

Ante o exposto e, na esteira do parecer do Ministério Público, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo a sentença em sua integralidade.

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/04/2025